Tribunal: TJSP
Processo: 1046479-22.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Interpretação do pedido inicial compreensivo da pretensão de exclusão das tarifas especificadas na petição inicial, nos termos do artigo 322, § 2o, do CPC. Julgamento imediato dos itens a respeito não apreciados especificamente na sentença, nos termos do permissivo do artigo

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Interpretação do pedido inicial compreensivo da pretensão de exclusão das tarifas especificadas na petição inicial, nos termos do artigo 322, § 2o, do CPC. Julgamento imediato dos itens a respeito não apreciados especificamente na sentença, nos termos do permissivo do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do mesmo Código (causa madura).
2. Não conhecida a parte do recurso relacionada à exclusão do Seguro Prestamista, porque isto não está previsto no contrato nem integrou a causa de pedir ou pedido da demanda.
3. Contratos por adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
3.1. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
3.2. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
3.3. Nulidade parcial da cláusula que estipula juros de mora de 8,10% ao mês para o período de inadimplência. Revisão e determinação dos juros de mora de 1% ao mês. Recurso provido nesta parte.
4. Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF). Possibilidade de convencionar o pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Previsão no contrato celebrado.
5. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
7. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos.
8. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não comprovada. Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Recurso provido neste ponto.
9. Capitalização de Parcela Premiável ("Cap. Parc. Premiável"). Contrato que não prevê justificativa para cobrança do encargo. Ausência de demonstração de interesse do autor em contratar o título, que não guarda qualquer relação com a operação de financiamento de veículo automotor. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Recurso provido nesta parte. 9. Sentença modificada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso não conhecido em parte; e parcialmente provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046479-22.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOEL DE
BRITO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram de parte do recurso e deram parcial provimento ao recurso na parte
conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046479-22.2019.8.26.0114 - Voto no 6048 - EE (A)
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1046479-22.2019.8.26.0114
Apelante: Joel de Brito Ferreira
Apelado: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Campinas
Juiz: José Fernando Steinberg.
Voto no 6048.
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Recurso do autor.
1. Interpretação do pedido inicial compreensivo da
pretensão de exclusão das tarifas especificadas na petição
inicial, nos termos do artigo 322, § 2o, do CPC.
Julgamento imediato dos itens a respeito não apreciados
especificamente na sentença, nos termos do permissivo do
artigo 1.013, § 3o, inciso III, do mesmo Código (causa
madura).
2. Não conhecida a parte do recurso relacionada à
exclusão do Seguro Prestamista, porque isto não está
previsto no contrato nem integrou a causa de pedir ou
pedido da demanda.
3. Contratos por adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a
vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever
de informação.
3.1. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação
de juros prevista na Lei da Usura às instituições
financeiras. Convenção de taxa de juros dentro da
legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados
por outras instituições financeiras durante o período.
3.2. Admissibilidade da capitalização de juros,
conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382,
do STJ, e Súmula 596 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046479-22.2019.8.26.0114 - Voto no 6048 - EE (A)
3
3.3. Nulidade parcial da cláusula que estipula juros de
mora de 8,10% ao mês para o período de inadimplência.
Revisão e determinação dos juros de mora de 1% ao mês.
Recurso provido nesta parte.
4. Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF). Possibilidade de convencionar o pagamento por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Previsão
no contrato celebrado.
5. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de
demonstração de que já havia relacionamento entre as
partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
7. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado,
conforme certificado de registro e licenciamento do
veículo juntado aos autos.
8. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços
não comprovada. Restituição simples dos valores pagos,
com acréscimo
de correção monetária desde os
desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a
contar da citação (art. 405 do CC). Recurso provido neste
ponto.
9. Capitalização de Parcela Premiável (“Cap. Parc.
Premiável”). Contrato que não prevê justificativa para
cobrança do encargo. Ausência de demonstração de
interesse do autor em contratar o título, que não guarda
qualquer relação com a operação de financiamento de
veículo automotor. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC).
Ilegalidade da cobrança. Recurso provido nesta parte. 9.
Sentença modificada em parte. Sucumbência recíproca.
Recurso não conhecido em parte; e parcialmente
provido na parte conhecida.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
improcedência de fls. 106/111, que condenou o autor ao pagamento de despesas
processuais e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa,
observado os benefícios da justiça gratuita concedidos (fls. 106).
O autor recorre e alega, em síntese, que: a) as tarifas de
cadastro, de registro do contrato, de avaliação do bem, e da parcela premiável, tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046479-22.2019.8.26.0114 - Voto no 6048 - EE (A)
4
como função obter proveitos econômicos do consumidor; b) o réu não trouxe aos autos
prova de que efetivamente efetuou avaliação do bem para cobrar pelo serviço; c) a
cláusula que dispõe sobre a cobrança do seguro de proteção financeira é abusiva, visto
que, não oferece ao consumidor opção de contratar seguradora diversa; d) os juros
cobrados ferem o princípio do equilíbrio contratual, como também é ilegal a cobrança
de juros capitalizados mensalmente; e) caracterizado o bis in idem na cobrança do IOF
(fls. 115/122).
Vieram aos autos as contrarrazões da ré (fls. 126/133).
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fls. 106).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
1. Na petição inicial, a parte autora pleiteou a revisão do
contrato de financiamento firmado entre as partes sob a alegação de que o contrato
contém diversas cláusulas abusivas, notadamente, inadmissibilidade da capitalização de
juros, taxa de juros acima da média de mercado, comissão de permanência, cobrança de
outros encargos (tarifas, parcela premiável) especificados a fl. 06.
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente
a demanda, restando a irresignação do autor.
O contrato de financiamento de veículo entabulado entre
as partes, em 48, prevê: (a) valor do bem R$ 29.900,00; (b) 48 parcelas de R$ 1.083,00;
(c) tarifa de registro (R$ 121,99), tarifa de cadastro (R$ 659,00) e tarifa de avaliação do
bem (R$ 435,00); (d) IOF (R$ 1.057,79); (e) capitalização de parcela premiável (R$
212,65); (f) Taxa de juros efetiva de 2,08% ao mês e 28,05% ao ano; (g) Custo efetivo
mensal de 2,47% ao mês e 34,63% ao ano (fls. 76/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046479-22.2019.8.26.0114 - Voto no 6048 - EE (A)
5
2. Inicialmente, admite-se o pedido inicial de exclusão das
tarifas, IOF e da Parcela premiável, porque, mencionadas na causa de pedir,
especificadas a fl. 06 e também abrangidas pelo item "III" do pedido (fl. 15), apesar da
redação lacônica e até mesmo equivocada ao mencionar as Tarifas "TAC" e "TEC",
porque estas não estão previstas no Item "5.5" do Quadro Geral da Cédula de Crédito
Bancário (fl. 33).
Com efeito, o pedido inicial deve ser analisado nos termos
do artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil: "A interpretação do pedido
considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé."
Alguns itens desses encargos, cuja exclusão se pretende e
que não foram objeto de apreciação específica pela sentença, -- Tarifa de Registro de
Contrato, Tarifa de Avaliação do Bem e Parcela Premiável, -- serão apreciadas nesta
instância recursal, nos termos do permissivo do artigo 1.013, inciso III, do Código de
Processo Civil (causa madura).
3. Não se conhece da parte do recurso do autor
relacionada ao pedido de exclusão do "Seguro Prestamista", porque isto não está
previsto no contrato nem especificado na causa de pedir.
4. Na parte conhecida, o recurso é parcialmente
procedente.
4.1. Os contratos por adesão são lícitos, previstos no
sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente,
inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do
Código de Defesa do Consumidor.
4.2. As instituições financeiras não estão sujeitas à
limitação da Lei de Usura, questão está também sedimentada pela jurisprudência,
notadamente pela Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046479-22.2019.8.26.0114 - Voto no 6048 - EE (A)
6
ano (artigo 192, VIII, parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a
Emenda Constituição n. 40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei
complementar regulamentar (cfr. RT 715/301).
Assim, os encargos convencionados não podem ser
alterados com base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do
Consumidor, ou excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação
do sistema financeiro, com exceção das hipóteses de manifesto excesso ilegal, como se
verá adiante.
4.3. No caso, a taxa dos juros remuneratórios
convencionados não destoa dos que estariam sendo praticados por instituições bancárias
equivalentes durante o período (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo
suficiente à constatação de eventual abusividade o simples fato de a taxa média de
mercado para o mês da celebração do contrato, fornecida a fls. 76, apontar índice
inferior ao adotado no contrato, uma vez que a taxa média de juros é um critério
orientador, mas não exclusivo, no qual se admite uma faixa razoável para a variação dos
juros.
4.4. A capitalização mensal dos juros, na época da
celebração dos contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001).
O Superior Tribunal de Justiça cristalização em súmulas a
jurisprudência a respeito: Súmula no 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”. E a Súmula no
541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046479-22.2019.8.26.0114 - Voto no 6048 - EE (A)
7
de Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas, mesmo porque a capitalização está expressamente convencionada na cláusula
114.2.1. (fls. 77).
5. Por outro lado, observa-se que, apesar da inexistência
de convenção expressa de comissão de permanência, na Cláusula 15 do Contrato (fls.
33/35), -- mesmo porque, na época da contratação, já não mais era permitida sua
convenção por força da Resolução 4.558/2017 do Banco Central do Brasil, -- há
previsão da incidência dos encargos especificados no item "VI" da Cédula de Crédito
Bancário: "Encargos Moratórios: Multa: 2,00% sobre a parcela; Juros Moratórios:
8,10% a.m.; Juros Remuneratórios de 2,08% a.m." (cfr. fl. 33) [g.n.]
Entretanto, neste caso, há manifesto abuso na fixação
dos juros de mora de 8,10% ao mês, o que viola o limite legal e não está em
consonância com a Súmula 379, do Superior Tribunal de Justiça: "Nos contratos
bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês."
Em razão disso, nesta parte, o recurso deve ser provido
para declarar a ilegalidade desse encargo, para revisar a cláusula e limitar os juros de
mora em 1% ao mês.
5. As partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (STJ - REsp
Repetitivo número No 1.251.331 - RS (2011/0096435-4); Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI; j. 28 de agosto de 2013).
Rejeita-se, portanto, a alegação de ilegalidade e
abusividade da cobrança do referido imposto, pois o contrato prevê a cobrança no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046479-22.2019.8.26.0114 - Voto no 6048 - EE (A)
8
de R$ 1.027,79 (fls. 76).
6. A cobrança da tarifa de cadastro já era autorizada pela
Resolução no 3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela
Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as
normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de
que: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ -
Recurso Especial no 1.251331-RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Órgão
Julgador: Segunda Seção, Julgado em 28/08/2.013; Publicado em 24/10/2013).
Nesse contexto, é devida a cobrança da tarifa de
cadastro (R$ 659,00), pois expressamente prevista no contrato, sem demonstração de
que já havia relacionamento entre o consumidor e a instituição.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
acerca da cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem no julgamento
do Recurso Especial n. 1.578.553:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046479-22.2019.8.26.0114 - Voto no 6048 - EE (A)
9
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. [...] (STJ - RESp no 1.578.553,
Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Julgado em
28/11/2018, publicado em 06/12/2018).
7.1. A cobrança da tarifa de registro corresponde à
prestação do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito,
passando a constar no documento do veículo.
Na hipótese dos autos, é válida a cobrança da tarifa de
registro de contrato, pois foi devidamente comprovado o serviço, conforme prova a
cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (fls. 84).
7.2. Quanto à tarifa de avaliação do bem, exige-se da
instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva
prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor.
Sobre a tarifa de avaliação do bem, o voto do Ministro
Moura Ribeiro, no recurso especial no 1.578.553, esclarece que: “O documento
elaborado pela instituição financeira para comprovar a prestação do serviço de
avaliação do bem consiste em um formulário padrão, visando mais a justificação da
cobrança da tarifa do que a efetiva prestação de um serviço de avaliação de um veículo
automotor”.
No caso, não houve comprovação de efetiva prestação
de serviço de avaliação de veículo. Em razão do abuso da cobrança, a tarifa de
avaliação do bem deve ser excluída com devolução simples (R$ 435,00), por
inexistência de má-fé do banco réu.
8. Na Cédula de Crédito Bancário firmada há apenas
simples referência ao valor cobrado pela “Capitalização de Parcela Premiável” (fls.
76 ), sem justificativa para a cobrança do encargo, que não guarda qualquer relação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046479-22.2019.8.26.0114 - Voto no 6048 - EE (A)
10
a operação de financiamento de veículo automotor, o que demonstra a venda casada e
impõe a restituição simples do valor (R$ 212,65).
Nesse sentido:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO.
Cobrança abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO. Exigência ilícita. Contrato de financiamento que
não contém nenhuma disposição que justifique a exigência do encargo.
Contratação imposta ao autor. Venda casada configurada. Cobrança que
deve ser suportada pela instituição financeira à falta de justificativa
plausível para a sua exigência. Sentença mantida. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1006115-56.2018.8.26.0271; Relator (a):
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itapevi - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020).
09. Por outro lado, não há, na Cédula, a inclusão de
encargo ou do valor denominado pelo autor a fl. 06 de "Diferença R$ 238,25" como
componente do "Custo Efetivo Total" discriminado a fl. 33. Logo, não tem pertinência
alguma a alegação de excesso a respeito.
10. Portanto, o recurso do autor deve ser parcialmente
provido na extensão conhecida, para: (a) declarar a nulidade, por abuso, da parte da
Cláusula 15 do contrato de fls. 33/35 -- que remete ao Item "VI" do Quadro Resumo
inicial da Cédula, -- a fim de que os juros de mora sejam reduzidos e determinados
em 1% (um por cento) ao mês; (b) excluir a Tarifa de Avaliação do Bem e a
"Capitalização de Parcela Premiável", cujos valores pagos a respeito deverão ser
restituídos de forma simples (sem a dobra), -- porque inexistente má-fé do réu --, com
acréscimo de correção monetária a partir dos desembolsos, e de juros de mora de 1% ao
contar da citação, facultada a compensação (do valor corrigido) com o eventual saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046479-22.2019.8.26.0114 - Voto no 6048 - EE (A)
11
devedor do contrato.
Em consequência, impõe-se o reconhecimento da
sucumbência recíproca, para igual distribuição das despesas processuais entre as partes
e também metade dos honorários, ora fixados no total 15% do valor da causa (alterada
para R$ 29.990,00 a fl. 53), para o advogado de cada parte, -- também considerado o
trabalho nesta fase recursal, -- com fundamento no artigo 85, § 2o, combinado com o
artigo 86, caput, ambos do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida
ao autor.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, (a) não se conhece de parte do recurso;
e (b) dá-se parcial provimento ao recurso na parte conhecida.
Elói Estevão Troly
Relator